Tribunal: STF
Processo: PPE 1128
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. EXTRADITANDO PRESO PREVENTIVAMENTE. NOVO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO APRESENTADO PELA DEFESA. INDEFERIMENTO. DILIGÊNCIAS DETERMINADAS.



Relatório



    1. Em 10.10.2023, a defesa do extraditando protocolizou as Petições ns. 113549 e 113866, requerendo a substituição da prisão cautelar por domiciliar ( e-docs. 73 e 76)



    2. O extraditando foi preso no dia 10.8.2023. Em 31.8.2023, a Embaixada do Cazaquistão apresentou o pedido de extradição, protocolado neste Supremo Tribunal Federal em 13.9.2023.



    3. Em 15.9.2023, deleguei a “Maria Rosinete dos Reis Silva e Aline Vieira Tomas Protasio, que exercem as funções de juízas auxiliares neste Gabinete, nos termos do art. 91 da Lei n. 13.445/2017 e dos incs. II e XIII do art. 21 c/c o art. 211 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, as atribuições de designar e realizar o interrogatório do extraditando e determinar intimações para os fins do art. 210 do Regimento do Supremo Tribunal Federal” e determinei fosse oficiado ao comitê Nacional para Refugiados – CONARE para prestar informações sobre o andamento atualizado do pedido de refúgio do extraditando. (e-doc. 3, EXT. n. 1.828)



    4. Em 18.9.2023, a defesa do extraditando protocolizou pedido de revogação da prisão preventiva para fins de extradição (e-doc. 31). Na mesma data, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 28.9.2023, manifestou-se pela manutenção da prisão cautelar para fins de extradição. (e-doc. 61)



    5. Em 29.9.2023, indeferi o pedido de revogação da prisão preventiva do extraditando e determinei fosse oficiado “ao diretor do Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí/SC, onde deu entrada em 10.8.2023 e à autoridade policial responsável pela custódia de Kudiyar Toktarov, naquela unidade federada, para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestarem informações sobre a alegada agressão física e psicológica que o extraditando teria sofrido e eventuais medidas adotadas para garantir a sua segurança e integridade” (fl. 17, e-doc. 63)



     



    6. Em 5.10.2023, realizada audiência de interrogatório. (e-doc. 28, EXT. n. 1.828). Em 17.10.2023, protocolizada defesa do extraditando (e-doc. 32) e, nessa mesma data, os autos da Extradição n. 1.828 foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República para manifestação. (e-doc. 34, EXT. n. 1.828)



    7. Nas Petições ns. 113549 e 113866, a defesa alega que “[a]pesar do esforço retórico materializado no Ofício n.º 100/2023/SAP/PR23/PLA, a douta Direção da Unidade Prisional deixou de equacionar as questões suscitadas, e, de outro lado, afirmou a ‘normalidade’ da saúde de KUDIYAR e realizou inadmissíveis ataques ao DEFENSOR, na medida em que asseverou que o ADVOGADO mentiu ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para ‘consternar’ ou comover os Exmos. Srs. MINISTROS.



    2. Repudia-se com veemência as expressões caluniadoras, ofensivas, levianas e desqualificantes que a Direção do Presídio Regional de Itajaí/SC3 utilizou ao se referir a este ADVOGADO. As expressões pejorativas devem ser riscadas e certificadas na forma do art. 78, caput e §2º, do CPC c/c art. 3º do CPP” (fl. 1, e-doc. 73).



    Argumenta que “[o] ofício nada esclareceu sobre a tentativa de suicídio de KUDIYAR e informou a ‘normalidade do estado de saúde’ psiquiátrica do súdito cazaque, o que está em flagrante rota de colisão com o teor de certidão de Oficial de Justiça do foro da Justiça Federal de Itajaí (SC) que assim referiu ao estado de KUDIYAR na data de 28/09/2023: ‘durante a diligência, o destinatário apresentou forte abalo psicológico E TENDÊNCIAS SUICIDAS’” (fl. 2, e-doc. 73)



    Aduz que, “[e]nquanto a unidade prisional afirma um ‘estado clínico normal do reeducando (documentos em anexo) e divergentes do alegado pelo advogado’ (item 12, pág. 06, do Ofício), há documento público idôneo lavrado por servidor fedatário (sem relação alguma com o ergástulo) que atesta não ser nada normal o estado de saúde de KUDIYAR” (fl. 3, e-doc. 73).



    Pondera que “até o presente momento as medidas adotadas pelo estabelecimento prisional não foram suficientes para prover um grau satisfatório e seguro de preservação e recuperação da saúde de KUDIYAR” (fl. 5, e-doc. 73).



    Ressalta que, “[a]lém das questão de saúde de KUDIYAR, há ainda a situação da gravidez de sua esposa, que ingressou agora no oitavo mês de gestação, com a particularidade de que o núcleo familiar de KUDIYAR não possui rede de apoio no Brasil, ou seja, não podem contar com auxílio de familiar ou amigos, daí o desespero do extraditando por saber que não há ninguém que possa cuidar dos 03 filhos menores nem agora e tampouco no vindouro período de internação para o parto, no período de puerpério e recuperação” (fl. 5, e-doc. 73).



    Assevera que “a esposa de KUDIYAR dará à luz em 28 dias. Está na reta final da gestação. Não tem rede de apoio no Brasil, e sem a presença de KUDIYAR, não há dúvida alguma de que ela, os três filhos menores e o bebê vindouro passarão por necessidades e agruras inimagináveis e que são típicas no período pré e pós-parto” (fl. 6, e-doc. 11). Juntou declaração médica na qual consta data estimada do parto para 24.10.2023 (e-doc. 77)



    Destaca que “[a]lém de comprovar o alto risco da gestação, o citado documento médico atesta que: (i) a Sra. ELEONORA vem recebendo acompanhamento no Ambulatório de Gestão de Alto Risco – Regional da Univali, instituição hospitalar de referência mantida pelo Governo do Estado de Santa Catarina; (ii) ela não possui parentes no Brasil; (iii) por conta do alto risco da gestação, necessita ser cuidada e auxiliada por outra pessoa; (iv) a médica responsável pelo tratamento consignou “por este motivo, solicito, se possível, de seu marido para esses cuidados”; (v) há dificuldade de comunicação com ela, considerada a barreira do idioma, já que ELEONORA não fala português” (fl. 2, e-doc. 76).



    Requer:



    “(A) nos termos do art. 318 do CPP, CONCEDER LIMINARMENTE a substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar, uma vez que a presença de KUDIYAR é imprescindível aos cuidados com os filhos menores de 12 anos (Altair e David, 10 e 7 anos, respectivamente), bem como para prestar cuidados e auxílio à sua esposa nessa fase final da gestação do vindouro filho Aron, com nascimento previsto para 07/11/2023 (em 28 dias!!!), e, ainda, na fase do puerpério e recuperação pós-parto; considerando, ainda, que seu núcleo familiar não tem rede de apoio no Brasil, e caso a esposa do extraditando necessite ficar internada em hospital, não haverá ninguém para cuidar dos filhos em casa, do mesmo modo em que já não há nenhum apoio à esposa neste estágio final; 



    (B) a adoção de outras medidas cautelares conjuntas, como o recolhimento do passaporte de KUDIYAR; 



    (C) na forma do art. 78, caput e §2º, do CPC c/c art. 3º do CPP, determinar sejam riscadas e anotadas em certidão as expressões ofensivas, caluniadoras, injuriosas e pejorativas utilizadas pela Direção do Presídio Regional de Itajaí/SC no Ofício7 acostado no eDoc. 69 (id 9c583773);



    (D) autorizar o exame por médico psiquiatra particular, como forma de assegurar, nesse momento, o quadro de saúde do extraditando, presente a deficiência e inconsistências nas informações apresentadas pela unidade prisional” (fls. 10-11, e-doc. 73).



    8. Em 11.10.2023, determinei vista à Procuradoria-Geral da República para manifestar-se sobre o pedido de substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar. Em 19.10.2023, manifestou-se ela pela manutenção da prisão para fins de extradição. (e-doc. 82)



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O extraditando foi preso no dia 10.8.2023. Em 31.8.2023, a Embaixada do Cazaquistão apresentou o pedido de extradição, protocolado neste Supremo Tribunal Federal em 13.9.2023. 



    10. Pela documentação apresentada, o nacional casaquistanês “KUDIYAR TOKTAROV é procurado para responder a processo penal por crimes de Estelionato, tendo como fundamento legal os art . 190 do Código Criminal da República do Cazaquistão. Os crimes em tela são punidos, conjuntamente, com pena máxima de 10 anos de prisão; b} contra o procurado foi expedida ordem de prisão com número 3-- 3230/23 em 07 de abril de 2023, pelo Specialized interdistrict investigative court of Almaty, no Cazaquistão e c) o Cazaquistão dá garantias de que a extradição de KUDIYAR TOKTAROV será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis” (fl. 4, e-doc. 11).



    11. A prisão preventiva para fins de extradição foi decretada com os seguintes fundamentos:



    “6. No caso em exame, o Estado requerente demonstrou ter sido decretada por autoridade judiciária afirmada como competente a prisão do nacional casaquistanês Kudiyar Toktarov. 



    O fato delituoso motivador da decretação da prisão pela Justiça estrangeira parece satisfazer, pelo menos na estrita medida necessária e possível nessa análise preliminar, a exigência imposta pelo postulado da dupla tipicidade e da não ocorrência da prescrição. 



    Ainda em juízo sumário, próprio dessa fase, tem-se que o fato parece não constituir crime político e sua apuração seria de competência do Estado requerente. 



    Consta também da representação por prisão cautelar, que instrui o Ofício n. 167 /2023/CGCPOL/DCI/PF, recebido em 4.8.2023, a solicitação da apreciação do pedido, em caráter de urgência, considerando que, ‘[s]egundo levantamentos efetuados pelo Setor de Capturas Internacionais da Coordenação-Geral de Cooperação Policial Internacional da Polícia Federal, o procurado pode ser localizado no Brasil, mais especificamente na cidade de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Vale ressaltar que o procurado, até mesmo por sua condição de prófugo, pode se movimentar e despistar os policiais que o localizaram até o momento’ (fl. 6)



    Mostra-se, assim, insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a fuga e para possibilitar eventual futura entrega do extraditando ao Estado requerente. 



    7. Pelo exposto, decreto a prisão preventiva de Kudiyar Toktarov, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017 e na esteira da manifestação da Procuradoria-Geral da República, para fins de extradição” (fl. 6, e-doc. 4).



    12. Em 29.9.2023, indeferi o primeiro pedido de revogação da prisão preventiva do extraditando, nos seguintes termos:



    “(...) Como anotado, não se comprova mudança no quadro fático, pelo que seria insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a fuga e para possibilitar eventual futura entrega do extraditando ao Estado requerente. Essas circunstâncias, caracterizadoras da objetiva possibilidade de evasão, demonstram os requisitos legais determinantes para a manutenção da prisão preventiva do extraditando. (...)



    Mostra-se, portanto, insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a fuga e para possibilitar eventual futura entrega do extraditando ao Estado requerente.



    15. Quanto à argumentação de que ‘KUDIYAR é um indivíduo primário, com uma carreira médica sólida, além de ser casado, com a sua esposa entrando no oitavo mês de gestação, aguardando o nascimento do seu quarto filho (Anexo B, Doc. 20). Além disso, o casal possui mais três filhos menores (Anexo B, Doc. 02). Todos eles residem no Brasil, tendo estabelecido sua residência fixa aqui (Anexo B, Doc. 21) (...)



    A situação da esposa e dos três filhos menores que vivem no Brasil é especialmente relevante. A ausência de uma rede de apoio sólida torna a presença de KUDIYAR fundamental durante essa fase sensível de pré-nascimento de seu quarto filho. A esposa depende do suporte de KUDIYAR, tanto emocional quanto financeiramente, para enfrentar essa etapa crucial” (fl. 14-15, e-doc. 31), não constituem óbice à decretação da prisão preventiva para fins de extradição. 



    No mesmo sentido o parecer da Procuradoria-Geral da República: 



    ‘o fato de o custodiado ter relação empregatícia ou residência fixa no Brasil não justifica a revogação ou substituição da prisão cautelar para fins de extradição. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica dessa Corte: 



    Com efeito, consoante estipula a Súmula 421 do STF (‘Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro’), o fato de manter relação marital com brasileira ou ter filho sob sua dependência econômica (ou seja, constituir família em território brasileiro) não impede sua retirada compulsória do território nacional, tampouco justifica a suspensão do processo e a flexibilização da prisão preventiva, que tem por finalidade precípua resguardar a entrega do requerido à autoridade estrangeira, caso deferido o processo extradicional. (PPE 929 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 27/03/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-110 DIVULG 05-05- 2020 PUBLIC 06-05-2020)’ (fls. 7-8, e-doc. 61)



    16. Ademais, apresentar o extraditando condições subjetivas favoráveis não é impedimento à decretação de sua prisão provisória, tendo se assentado a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a circunstância de ser o paciente primário e possuir bons antecedentes não afasta a possibilidade de decretação de sua prisão” (HC 91.884, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 28.9.2007).



    17. A defesa alega, ainda, que o extraditando não teria praticado o delito que lhe é imputado. Porém, essa matéria poderá ser arguida, comprovada e analisada em eventual futura ação penal no Estado do Cazaquistão, não havendo o que se apreciar pelo Judiciário brasileiro, menos, ainda, nesse processo de extradição.



    Pelos elementos fáticos apresentados e com os dados processuais expostos, demonstrado está, neste momento, subsistir a necessidade da prisão preventiva do extraditando para garantir a efetividade de eventual futura extradição. 18. 



    Pelo exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do extraditando. (...)



    21. A defesa alega também ofensa à integridade física e psicológica do extraditando. Entretanto, não veio aos autos algum documento ou laudo médico a demonstrar o quadro descrito ou a ocorrência de eventual lesão, como alegado pela defesa.



    Entretanto, é grave o relato apresentado, fazendo-se urgente que se esclareça o que afirmado pela defesa, sendo direito fundamental do preso o cuidado e resguardado quanto à sua integridade física e psicológica, impondo-se, assim, requisitar-se, com urgência, informações às autoridades custodiantes sobre o relato apresentado, para se apreciar o cenário descrito e adoção das medidas cabíveis” (e-doc. 63)



    Na espécie vertente, não se comprova mudança no quadro fático, nem que seria suficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a fuga e para possibilitar eventual futura entrega do extraditando ao Estado requerente.



    13.  Quanto às alegações da defesa de ofensa à integridade física e psicológica do extraditando, o diretor do presídio regional de Itajaí, Rogério José Bizatto, pelo ofício n. 100/2023/SAP/PR23/PLA, informou que:



    “12 – Haja vista o conhecimento desta administração prisional das alegações enviadas ao STF, após a notificação via mensagem eletrônica em 02/10/2023, petição protocolada pelo causídico Wilson Knoner Campos eivada de falsas denúncias de abusos, tortura e violência perpetrada por servidores públicos contra o reeducando Kudiyar, foi determinado que o réu passasse por novos exames médico e psicológico na data de hoje, conforme laudos em anexo, que atestam o estado clínico normal do reeducando (documentos em anexo) e divergentes do alegado pelo advogado; 



    13 – Em relação ao fato mais grave relacionado na petição, com alegado espancamento do réu Kudiyar por parte dos agentes da unidade prisional, onde o reeducando teria sido golpeado na genitália, causando inchaço na bolsa escrotal, informo que alegação feita na petição é caluniosa, sem fundamento ou prova alguma, haja vista laudo médico em anexo. Absurdamente, cita nas mensagens trocadas com o oficial de justiça, que o réu Kudiyar ‘precisou levar um cilindro de oxigênio para a cela’, item que nunca é fornecido individualmente e/ou entregue dentro da cela pelo risco de explosão, sendo incontáveis exemplos destes incidentes em matérias jornalísticas e em sítios da internet. 



    14 – Informo, também, ainda, que a unidade conta com sistema de câmeras de monitoramento e vigilância em todas as áreas comuns do Presídio, com imagens armazenadas pelo período de 15 dias, período de armazenamento previsto decorrente de contrato n.º 026/SJC/2019, firmado pela Secretaria e a empresa XPTI Tecnologia em Segurança LTDA. 



    15 – Seguem ainda os históricos de residência do réu Kudiyar, que permaneceu em isolamento da data de 10/08/2023 até 13/09/2023, sendo alocado na cela de enfermaria para que não continuasse sozinho na cela em que estava, por solicitação verbal do próprio interno, haja vista que no referido cubículo da enfermaria há um interno que fala inglês fluentemente (Rafael Ortiz – IPEN 824556) e que auxilia o réu Kudiyar na tradução das comunicações com os servidores da unidade prisional de Itajaí” (fl. 6, e-doc. 69).



    14. Diferente do alegado pela defesa, o relatório médico de fl. 12 do e-doc. 69, subscrito pelo médico Lucas Soares Schiavon, CRM-SC n. 34592, em 3.10.2023, atesta:



    “Do interno: Kudiyar Toktarav



    Paciente de 41 anos, com antecedentes de Nefrolitíase não obstrutiva, nega outros antecedentes ou patologias de base.



    Durante a última consulta (03/10/2023) sem queixas, refere somente preocupação com o desenrolar de seu processo e com sua família.



    Ao exame físico em bom estado geral, hemodinamicamente estável, afebril, eupneico, orientado em tempo, espaço e pessoa. Presença de lesão ulcerada em região anterior da coxa direito após quadro de furunculose.



    Paciente assistido pela equipe de saúde do Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí (CPVI)” 



    15. No mesmo sentido o relatório psiquiátrico subscrito pelo médico William Prioste Palopoli, com data de 3.10.2023, no qual descreve:



    “Relato que o reeducando Kudiyar Toktarav (IPEN 824652) foi submetido a consulta psiquiátrica no dia de hoje para avaliação do seu atual estado mental. O paciente nega diagnóstico ou tratamento psiquiátrico prévio. Nega uso [de] medicação psicotrópica em sua história pregressa.



    Nega diagnóstico prévio de transtorno de humor, transtornos ansiosos, esquizofrenia, transtorno bipolar ou transtorno de personalidade.



    Relata que se sente bem emocionalmente e nega queixas emocionais como: tristeza excessiva, crises de choro, crises de ansiedade, pensamentos obsessivos, compulsão, irritabilidade ou agressividade.



    Relata que sua audiência está próxima e isso está gerando uma discreta dificuldade para dormir. O paciente não quer fazer uso de medicação. Refere preocupação com sua família e com seu futuro.



    Ao exame psíquico apresenta-se: vigil (sic), consciente, orientado no tempo e no espaço, discurso organizado e coerente. Pensamento agregado não delirante com conteúdo normal. Nega pensamento de morte ou ideação de suicídio. Afeto congruente e ressoante com o pensamento. Humor eutímico. Psicomotricidade sem alteração. Sensopercepção sem sinais indiretos de alucinação auditiva ou visual.



    Neste momento, não há sinais e sintomas que indiquem transtorno psiquiátrico ou tratamento medicamentoso” (fl. 13, e-doc. 69 – grifos nossos).



    Assim, razão assiste à Procuradoria-Geral da República ao afirmar que: 



    “Inicialmente, cumpre observar que se trata do segundo pedido de revogação da prisão cautelar para fins de extradição, por meio do qual o extraditando pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, novamente sob a alegação de que sua presença é imprescindível aos cuidados com seus dois filhos menores e com sua esposa, que está na fase final da gestação (data prevista para o parto em 07/11/2023) e precisará de auxilio na fase do puerpério e na recuperação pós-parto, já que seu núcleo familiar não tem rede de apoio no Brasil, e ‘caso a esposa necessite ficar internada em hospital, não haverá ninguém para cuidar dos filhos em casa, do mesmo modo em que já não há nenhum apoio à esposa neste estágio final’. Por fim, argumenta que a gravidez da esposa seria de risco. (...) 



    In casu, as alegações referentes às circunstâncias do caso, à situação migratória e aos antecedentes do extraditando já foram objeto de análise por esse Supremo Tribunal Federal, não tendo o extraditando apresentado alteração do cenário fático-jurídico apta a ensejar a reforma da decisão exarada em 29 de setembro de 2023, que indeferiu o primeiro pedido de revogação da prisão cautelar por ele formulado. 



    Registre-se que, embora o extraditando esteja argumentando que a gestação de sua esposa seja de risco, é preciso observar que a gravidez, bem como os cuidados que a envolvem, já tinham sido levados em consideração pela Suprema Corte e não foram considerados motivos suficientes para revogação da prisão preventiva. 



    Ademais, com base nas informações prestadas pela Polícia Penal de Santa Catarina (fls. 524/530), não procedem as alegações quanto à existência de dificuldade no agendamento de visitação, quanto ao estado de saúde e tampouco quanto às relacionadas a abusos, tortura e violência perpetradas contra o extraditando. (...)



    Outrossim, há de se consignar que analisando o teor das informações passadas pelo extraditando ao seu advogado e as declarações feitas por ele em seu interrogatório, imputando aos agentes penais uma série de condutas em tese criminosas, as quais foram refutadas de forma detalhada e documentada pela administração da unidade prisional, existem indícios do cometimento do crime de denunciação caluniosa ou comunicação falsa de crime por parte de KUDIYAR TOKTARAV. 



    Além do mais, verifica-se que a médica que subscreveu o receituário juntado na petição de fls. 577/578 extrapolou em muito sua função, pois além de descrever o estado de saúde da paciente, adentrou em questões absolutamente estranhas à atividade médica como a composição da família do extraditando e pedido expresso de que este fosse colocado em liberdade. 



    Em face do exposto, a Procuradoria-Geral da República reitera a manifestação anterior e opina pela manutenção da prisão cautelar para fins de extradição de KUDIYAR TOKTAROV. 



    Requer, também, o encaminhamento de cópia integral dos autos à autoridade policial competente para instauração de inquérito policial para apurar a prática, em tese, dos crimes do art. 339 e/ou 340 do Código Penal pelo extraditando. 



    Por fim, requer o encaminhamento de cópia da petição de fls. 577/578 ao Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina para conhecimento e adoção de eventuais medidas em face do teor do receituário subscrito pela médica Mylene Lavado” (fls. 5-8, e-doc. 82).



    Na espécie, os dados constantes dos autos, obtidos pela manifestação expressa e direta do diretor do estabelecimento prisional no qual está o extraditando, dos laudos médico e psiquiátrico juntados especificamente obtidos em razão das alegações da defesa, não comprovam, em qualquer dos documentos ou laudo dado que coloque em risco a integridade física e psicológica do extraditando, como alegado.



    Conquanto preocupante a situação descrita e, em razão daquelas alegações mesmas, buscando esse Supremo Tribunal inteirar-se e adotar providências para o bem estar do extraditando, não há como negar a correção da conclusão da Procuradoria Geral da República, a qual há de se dar acolhimento. 



    16. O art. 86 da Lei 13.445/2017 estabelece:



    “O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso” (grifos nossos).



    Pelos elementos fáticos apresentados e dos dados processuais expostos, é de se concluir que, neste momento, subsiste a necessidade da prisão preventiva do extraditando para garantir a efetividade de eventual futura extradição.



    17. Pelo exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do extraditando.



    18. Quanto ao pedido da defesa de autorização para realização de exame psiquiátrico do extraditando por médico particular, indefiro por não haver qualquer informação de que o estabelecimento prisional onde custodiado o extraditando não estivesse aparelhado para prover a assistência médica necessária. Tampouco constou dos autos que a direção do estabelecimento prisional tenha se negado a apreciar qualquer pedido de tratamento ou exame médico. Diferentemente, nas informações prestadas a este Supremo Tribunal Federal pelo diretor do presídio regional de Itajaí/SC, Rogério José Bizatto, consta que:



    “12 – Haja vista o conhecimento desta administração prisional das alegações enviadas ao STF, após a notificação via mensagem eletrônica em 02/10/2023, petição protocolada pelo causídico Wilson Knoner Campos eivada de falsas denúncias de abusos, tortura e violência perpetrada por servidores públicos contra o reeducando Kudiyar, foi determinado que o réu passasse por novos exames médico e psicológico na data de hoje, conforme laudos em anexo, que atestam o estado clínico normal do reeducando (documentos em anexo) e divergentes do alegado pelo advogado” (fl. 6, e-doc. 69)



    Nesse sentido, dispõe o §2º do art. 14 da Lei n. 7.210/1984 que:



    “Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. 



    § 1º (Vetado). 



    § 2º Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento. 



    § 3o Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido” (grifos nossos).



    Ademais, o art. 96 da Lei n. 13.445/2017 define que:



    “Art. 96. Não será efetivada a entrega do extraditando sem que o Estado requerente assuma o compromisso de:



    I - não submeter o extraditando a prisão ou processo por fato anterior ao pedido de extradição;



    II - computar o tempo da prisão que, no Brasil, foi imposta por força da extradição;



    III - comutar a pena corporal, perpétua ou de morte em pena privativa de liberdade, respeitado o limite máximo de cumprimento de 30 (trinta) anos;



    IV - não entregar o extraditando, sem consentimento do Brasil, a outro Estado que o reclame;



    V - não considerar qualquer motivo político para agravar a pena; e



    VI - não submeter o extraditando a tortura ou a outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes”.



    19. Quanto ao pedido da defesa para “determinar sejam riscadas e anotadas em certidão as expressões ofensivas, caluniadoras, injuriosas e pejorativa utilizadas pela Direção do Presídio Regional de Itajaí/SC no Ofício acostado no eDoc. 69” (fl. 9-10, e-doc. 73), sem razão para acolhimento, pela inocorrência de emprego de alguma expressão ofensiva, caluniadora, injuriosa ou pejorativa. Ademais, se assim tivesse ocorrido, de ofício esta relatora teria determinado fossem tais expressões riscadas para assegurar a dignidade do tratamento a ser conferido a todos. Assim, indefiro o pedido, nos termos do §2º do art. 78 do Código de Processo Civil. 



    20. Nos termos requerido pelo Subprocurador-Geral da República, Carlos Frederico Santos, determino o “encaminhamento de cópia integral dos autos à autoridade policial [responsável pela custódia do extraditando em Itajaí/SC] competente para instauração de inquérito policial para apurar a prática, em tese, dos crimes dos art. 339 e/ou 340 do Código Penal pelo extraditando” e o encaminhamento de cópia da petição e documento dos e-docs. 76 e 77 “ao Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina para conhecimento e adoção de eventuais medidas em face do teor do receituário subscrito pela médica Mylene Lavado”(fls. 8-9, e-doc. 82).



    Publique-se. 



    Intime-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora